Tribunal: STM
Processo: 7000667-73.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-73.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar defensiva de não conhecimento dos Embargos opostos pelo Ministério
Público Militar, contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), que a acolhia para, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do Recurso, por
ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado e confirmou o Acórdão prolatado nos autos do Recurso em
Sentido Estrito n° 7000316-03.2020.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA conheciam e davam provimento aos Embargos
Infringentes opostos pelo Órgão Ministerial, para cassar a Decisão proferida pelo
ilustre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar e receber a Denúncia formulada pelo Parquet em face do S2
HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, nos autos do Inquérito Policial Militar 7000289-
38.2019.7.07.0007, com a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. UNANIMIDADE.
O art. 538 do CPPM prevê expressamente a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes
pelo Ministério Público Militar.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o Ministério Público Militar é parte legítima
para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o mencionado dispositivo legal consagrado a paridade
de armas entre os litigantes (isonomia processual) quanto à oposição desse Recurso, nos termos dos arts.
538 do CPPM, em consonância com art. 124 e seguintes, do Regimento Interno do STM.
Casos dessa natureza poderiam ser perfeitamente resolvidos no âmbito da caserna, com a aplicação
do respectivo regulamento disciplinar da Instituição envolvida, evitando-se iniciar um processo penal e
movimentar todo o sistema judiciário para o deslinde da questão.
Embargos Infringentes do Julgado conhecidos por unanimidade e rejeitados por maioria. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de não
conhecimento dos Embargos opostos pelo Ministério Público Militar, e, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado e confirmando o Acórdão prolatado
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000316-03.2020.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 24 de junho de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão desta Corte
que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000316-03.2020.7.00.0000, manteve a Decisão de
rejeição da Denúncia proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão embargado foi assim ementado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA.DESRESPEITO A SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTACAUSA.
1. Tem-se que a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se
no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o
segundo, com base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da
materialidade da infração penal.
2. Inexistindo razoabilidade e justa causa para a instauração da ação penal
militar, impõe-se a manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.".

Conforme registrado na Ata do Julgamento, em 21/5/2020, este Tribunal, sob a Relatoria do Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, negou provimento por maioria, ao Recurso Ministerial - o qual pedia o
recebimento da Denúncia (evento 20) - por entender aquele magistrado que não existia razoabilidade e
justa causa para a instauração da ação penal (evento 26).

Divergindo desse entendimento, o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ conhecia e dava
provimento ao recurso do Ministério Público Militar, a fim de desconstituir a Decisão de primeiro grau e
receber a Denúncia formulada pelo Parquet Castrense contra o S2 HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, com a
baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito.

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º/9/2020 (evento 28) e, no mesmo dia,
o MPM foi intimado (evento 30).
Inconformado com o Acórdão proferido por este Tribunal, o Órgão Ministerial opôs, tempestivamente, os
presentes Embargos Infringentes, buscando, nas razões desse Recurso, a prevalência do voto divergente do
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

Pela Decisão de 7 (sete) de outubro de 2020, admiti os presentes Embargos.

Decorrido o prazo para manifestação em contrarrazões, a defesa deixou de se manifestar.
Novamente intimada, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos, ante o
reconhecimento da não recepção/inconstitucionalidade do art. 538 do CPPM, que permite a oposição desse
Recurso Infringente pela Acusação. Sustenta, ainda, a DPU que esse recurso é exclusivo da defesa, tanto
que não existe essa mesma previsão no CPP comum, o qual é conhecido por ser uma legislação muito mais
abrangente. No mérito, pleiteia o desprovimento dos Embargos, por entender que não há justa causa para a
persecução penal.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

A Defensoria Pública da União, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento dos presentes
Embargos, ante a não recepção/inconstitucionalidade do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, que
ampara o pleito do MPM, por entender que esse Recurso infringente é exclusivo da defesa.

Ao compulsar a Legislação Castresnse e fazer uma rápida leitura, vê-se que o art. 538 do CPPM prevê
expressamente a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério Público Militar, como
veremos a seguir:

Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (Grifo nosso.)

De início, não há que se falar em inconstitucionalidade nesse caso, uma vez que o referido
dispositivo é anterior à Constituição Federal de 1988, de maneira que deve-se analisar, quando muito, tão
somente a compatibilidade com a Carta Federal, a fim de se aferir a recepção ou a revogação da
mencionada norma.

Sabe-se que os Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar foram, na quase totalidade,
recepcionados pela Constituição Federal e, atualmente, encontram-se em plena vigência, sendo ambas as
legislações castrenses, em essência, plenamente compatíveis com o Texto Constitucional.

Por extensão, o mesmo pode-se dizer quanto ao dispositivo processual militar ora em discussão, art.
538 do CPPM, visto que este também continua vigorando e vem sendo normalmente aplicado, mesmo após
a promulgação da Constituição Cidadã.
Inclusive, o próprio STF já invocou esse artigo processual castrense para embasar suas
decisões, evidenciando assim sua vigência, como, por exemplo, quando julgou:

" EMENTA Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos
infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no
mínimo 4 (quatro) votos minoritários divergentes para seu cabimento . Inadmissibilidade
. Requisito não previsto nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal
Militar. Tribunal que não dispõe de poderes normativos para disciplinar
matéria recursal em contrariedade à lei.
.................................

(...) Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao
regimento interno dos tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes
normativos e dispor sobre matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob
pena de inconstitucionalidade formal. Precedentes. (...). Os arts. 538 e 539 do
Código de Processo Penal Militar não exigem, para o cabimento dos embargos
infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos . (...) Ordem de
habeas corpus concedida". (Grifo nosso.) (HC nº 125.768, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2015, publicado em 29/9/2015).

Da mesma forma, ao se referir ao art. 538 do CPPM, a Ministra do STF ROSA WEBER, em voto
condutor de outro julgado, entendeu que:

"(...) restou consignado que a hipótese de cabimento dos embargos
infringentes disposta nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal
Militar, norma de regência da matéria, diz com votação não unânime, sem
especificar quantidade de votos divergentes" (Grifo nosso.) (HC nº 133.800, Primeira

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7
Turma, julgado em 03/05/2016, publicado em 5/8/2016).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça não negou vigência ao aludido dispositivo (art.
538 do CPPM) quando analisou o HC nº 382.599/SP, DJe 24/11/2017, de relatoria da Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, in verbis:

"Como cediço, na justiça comum os embargos infringentes (relativos à
questão de direito material) e de nulidade (sobre questão processual) são recursos
privativos da defesa que objetivam fazer valer o voto divergente.

Na justiça castrense, porém, trata-se de recurso franqueado tanto à
defesa quanto à acusação. Por oportuno, confira-se o comentário de Renato Brasileiro
de Lima, em Código de Processo Penal, Editora JusPodivm, 2ª edição, 2017, p. 1468, ao art.
609 do referido diploma processual:

3. Recurso exclusivo da defesa: no processo penal comum, os
embargos infringentes e de nulidade só podem ser utilizados em favor da Defesa.
Se houver empate na votação do órgão fracionário, não há de se falar em
embargos infringentes, pois deverá preponderar a conclusão mais favorável ao
acusado, afastando-se de pronto a possibilidade jurídica do recurso sob
comento. No processo penal militar, todavia, o raciocínio é diverso.
Segundo o art. 538 do CPPM, o Ministério Público e o acusado poderão
opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração,
às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Como se
percebe, ao contrário do que ocorre no âmbito processual penal comum,
os embargos infringentes e de nulidade podem ser usados no processo
penal militar em favor da defesa ou da acusação. (Código deProcesso
Penal Comentado, Renato Brasileiro de Lima, Editora JusPodivm,
2ªedição, 2017, p. 1468)". (Grifo nosso.)

Como visto, pretendeu o legislador que nesta Justiça Especializada, o Ministério Público também
possuísse a mesma prerrogativa da defesa, qual seja, de poder opor Embargos Infringentes e de Nulidade.
Pretensão essa que parece já ter sido examinada e endossada tanto pelo STJ quanto pelo STF, pois tiveram a
oportunidade de se manifestar sobre essa questão em alguns processos anteriores - referentes ao art. 538
do CPPM - sem, contudo, nada mencionarem sobre a não recepção desse dispositivo processual perante a
CF/88, conforme demonstrado anteriormente.

Nunca é demais lembrar que a Justiça Militar da União tem especificidades e particularidades
processuais próprias, com ritos e prazos igualmente bastantes específicos, que divergem, e muito, da rotina
processual estampada na legislação comum, o que, possivelmente, justifica a previsão do art. 538 do CPPM
pelo legislador.

Seguindo esse mesmo entendimento jurisprudencial, o Superior Tribunal Militar também
decidiu:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
(...).

1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de
armas quanto à oposição desse Recurso.
(...).

3. Não comete o crime de Insubmissão o Aspirante a Oficial Médico que, sob a
égide da Lei nº 5.292/67, havendo recebido o Certificado de Dispensa de
Incorporação (CDI), deixa de se apresentar para novo processo de recrutamento.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por
maioria. (Embargos n° 32-74.2015.7.07.0007/DF, Relator Ministro Dr. ARTUR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7
VIDIGAL DE OLIVEIRA, DJe 19/06/2017)

Ademais, não é porque os Embargos serão opostos pelo MPM que, necessariamente, a resposta
estatal vai ser sempre contrária as pretensões do acusado. Ao contrário, existem vários exemplos na
jurisprudência de que mesmo quando a oposição desse recurso vem da Acusação a decisão final é favorável
ao réu.

Enfim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o Ministério Público Militar é parte
legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o mencionado dispositivo legal consagrado a
paridade de armas entre os litigantes (isonomia processual) quanto à oposição desse Recurso, nos termos
dos arts. 538 do CPPM, em consonância com art. 124 e seguintes, do Regimento Interno do STM.

Até porque, é de se notar que nesse tipo de recurso (Embargos), o Ministério Público Militar deixa de
atuar como fiscal da lei - tanto que não existe a manifestação da PGJM em Parecer - e passa a compor o polo
ativo da relação processual, como parte diretamente interessada.

Portanto, ao contrário do que afirma a DPU, não existe tratamento diferenciado neste caso. Ao
contrário, está evidente que o legislador procurou resguardar o justo equilíbrio entre as partes e,
consequentemente, o princípio da isonomia processual.

Sendo assim, permissa venia, não há que se falar em ofensa a qualquer princípio, visto que o art. 538
do CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal, vide precedentes dos Tribunais Superiores acima
mencionados, razão pela qual a preliminar não merece melhor sorte.

Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de não conhecimento dos Embargos opostos pelo
MPM.

MÉRITO

O MPM, em suas Razões colacionadas nos Embargos, requer a prevalência do voto minoritário
exarado pelo Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o qual desconstituía a Decisão de primeiro
grau, com o consequente recebimento da Denúncia e a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.

Consta dos autos que o Sd Aer HENRIQUE FERREIRA DA SILVA proferiu ofensas e xingamentos a seu
superior hierárquico Cb RAFAEL DA SILVA, quando ambos os envolvidos disputavam a posse da bola para
bater o lateral, durante uma partida de futebol que foi realizada no interior da Unidade Militar. Por esse
motivo, o MPM denunciou o soldado pelo crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM.

O Magistrado de piso, por sua vez, rejeitou a Peça Inicial por entender que não há justa causa para
iniciar a Ação Penal. Inconformado com esse entendimento, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito
perante esta Corte de Justiça, buscando reverter o decisum do Juízo a quo.

Este Tribunal, ao apreciar o Recurso ministerial, concordou, por maioria, com o Juiz de primeiro grau
e manteve a Decisão que negou recebimento da Exordial.
Irresignado mais uma vez, o Parquet Castrense opôs os presentes Embargos Infringentes, no intuito de
tentar prevalecer o entendimento minoritário deste Plenário.

Todavia, analisando os autos, vê-se que, de fato, não merece prosperar o recurso do laborioso
membro do Órgão Ministerial, com todas as venias.

É sabido que incorre nesse delito, previsto no art. 160 do CPM, o militar que: "Desrespeitar superior
diante de outro militar".

O referido crime tem como elemento subjetivo a vontade deliberada para destratar o superior
hierárquico. No contexto fático que ora se examina, onde tudo aconteceu durante uma partida "acirrada" de
futebol, devido à aparente "rivalidade" entre as Unidades Militares envolvidas, no calor da disputa, com o
emocional dos participantes à flor da pele e os ânimos exaltados, devido ao esforço físico, sabidamente,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7
exigido nesse tipo de esporte, fica difícil vislumbrar que a intenção do Sd HENRIQUE estava voltada para
afrontar, naquele momento, a autoridade do Cb RAFAEL, tampouco ferir preceitos da disciplina militar.

Pelo contrário, o que se percebe, tendo como parâmetro as provas dos autos, é que, naquele dia, a
partida estava bastante disputada, devido ao histórico de competitividade que havia entre as Unidades
Militares, tendo em vista que ambos os times queriam muito sair vencedores naquele jogo.
Nesse ponto, o Magistrado Substituto, ao rejeitar a Denúncia, lembrou que:

"(...) no calor de uma partida de futebol, é sabido, principalmente por
quem já disputou alguma, que é natural ocorrerem discussões acaloradas sobre
interpretações de jogadas. Diariamente, é o que se vê nas transmissões
esportivas, inclusive de outras modalidades. Quando um atleta discorda da
marcação do árbitro ou de uma entrada física mais ríspida do adversário, por
exemplo, não raras vezes profere xingamentos, podendo até mesmo chegar às
vias de fato, sem que responda penalmente por tais condutas. No linguajar esportivo, 'faz
parte do jogo'.". (Grifo nosso.)

Destarte, "no país do futebol", é absolutamente normal que ocorram xingamentos, exaltações,
empurrões, gritaria, confusões e, até mesmo brigas, antes, durante e depois do jogo. Obviamente, que não
se está aqui a incentivar a pancadaria e o desrespeito premeditado, direcionado e desmedido contra quem
quer que seja, muito menos, no caso in tela, contra o superior hierárquico.

Não se ignora também que essas desavenças são fruto, muitas vezes, de problemas mal resolvidos
que se originaram longe do contexto de uma partida de futebol, circunstância essa que, pelo visto, não
parece ter sido o caso dos autos, já que durante as investigações não se levantou qualquer prova dando
conta da existência de desentendimentos anteriores entre o graduado e o soldado envolvidos na "discussão
de jogo". Nem mesmo um único depoimento testemunhal declarando a existência de qualquer situação de
inimizade ou desavença entre ambos.

Até porque, segundo se apurou, eles sequer se conheciam ou trabalhavam juntos.

Desse modo, claro está que a autoridade do Cb RAFAEL não restou abalada, a ponto de se imputar ao
Sd HENRIQUE uma responsabilização criminal. Prova disso é que os militares participantes daquela disputa
não conseguiram contar a mesma versão dos fatos durante os depoimentos prestados no Inquérito, pois
alguns deles afirmaram que houve o desrespeito contra o graduado e outros sustentaram que não existiu
nada disso, mas apenas discussões e "empurrões normal para pegar a bola", porque não havia juiz apitando,
ou seja, "um lance normal de jogo", tanto que pouco tempo depois do ocorrido "a partida continuou
normalmente".

Basta reportar, por exemplo, à oitiva do Ten JOCELIO MATOS DE PONTES, que, provavelmente, era o
mais antigo a participar do jogo no dia dos fatos, o qual declarou que (Evento 12 - Doc 6 - fl. 17):

"(...) a bola saiu pela lateral, após a disputa da bola, momento este onde
ocorreu uma discussão normal para saber de quem seria a posse da bola. Houve
uma troca de empurrões normal para pegar a bola, tendo em vista que não
havia árbitro em campo. Percebi que o cabo Rafael Lima e o SZ H. Silva estavam
discutindo, mas de onde me encontrava no campo não conseguia entender o que eles
estavam falando, Depois de pouco tempo após esse fato, a partida continuou
normalmente. (...). Perguntado se quando houve a troca de empurrões entre o GB
Rafael Lima e o (...) (S2 Henrique Silva) ocorreu algum tipo de agressividade,
respondeu que não; Perguntado se em algum momento ouviu troca de ofensas
entre o CB Rafael Lima e o S2 H. Silva, respondeu que não. (...).". (Grifo nosso.)

Impressão semelhante à do Oficial acima pode ser constatada no depoimento do Sd KLEBSON SILVA
DO NASCIMENTO, in verbis (Evento 12 - Doc 6 - fls.25/26):

" (...) numa disputa de bola entre o cabo Rafael Lima e outro militar que
não me recordo precisamente, mas sei que era o S2 H. Silva ou o S2 Kleysson, resultando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7
com a bola saindo pela lateral do campo. Logo após isso, gerou uma
discussão para saber de quem era a posse da bola, (...). Depois disso, percebi
que o cabo Rafael Lima e o S2 H. Silva estavam discutindo, porém em virtude da
distância em que estava, não pude ouvir o que foi falado. Depois disso o jogo
continuou normalmente. Perguntado se em algum momento houve agressão tanto por
parte do cabo Rafael Lima, como pelo S2 H. Silva ou qualquer outro militar, respondeu que
ao sair a bola pela lateral do campo, o cabo Rafael Lima e o S2 H. silva ou o S2
Kleysson, que não lembro exatamente, trocaram empurrões no intuito de pegar a
bola, porém não interpretei como uma agressão, mas como um lance normal de
jogo (...).". (Grifo nosso.)

O fato é que casos dessa natureza poderiam ser perfeitamente resolvidos no âmbito da caserna, com
a aplicação do respectivo regulamento disciplinar da Instituição envolvida, evitando-se iniciar um processo
penal e movimentar todo o sistema judiciário para o deslinde da questão.

Ademais, insta registrar um trecho do Acórdão ora Embargado, que bem fundamentou o porquê do
não recebimento da Denúncia no contexto in verbis:

"Em verdade, tratou-se de expressões que não foram dirigidas ao graduado e sim
àquela situação, ou seja, uma disputa para ver quem iria deter a posse da bola e assim
bater o lateral (...).

Apesar de não compactuar com esse tipo de comportamento, a atitude do
Soldado não enseja a atuação do Poder Judiciário, (...), pois desproporcional ao
ocorrido. Tal situação melhor se enquadra em responsabilidade disciplinar (...).

Não se está negando a ocorrência das frases proferidas, mesmo porque as
testemunhas confirmaram o ocorrido. No entanto, verifico que tais pronunciamentos
não tiveram a capacidade de ofender, de vilipendiar, ou de denegrir a
autoridade do Cabo perante outros militares, a ponto de suscitar uma demorada Ação
Judicial, mesmo porque não se tratava de matéria afeta ao serviço ou a alguma
tarefa militar, mas, sim, de uma partida de futebol, no círculo dos Cabos e Soldados (...).

(...) entendo que a discussão do caso concreto poderia ter se limitado à
esfera administrativa. Isso porque, tem-se que a possibilidade de aplicação de uma
sanção penal , como última instância de controle social, deve ser reservada para
os casos em que não exista outra forma de solucionar a questão, mantendo-se o
seu caráter de retribuição ao delito perpetrado, de prevenção a novos crimes e de
reeducação do autor da infração penal.
(...)

Vale dizer que a instauração da ação penal deve ser analisada com todo cuidado
possível, para não gerar ainda mais insegurança dentro dos quarteis. Pensando nisso,
o Magistrado deve analisar, além dos requisitos processuais penais definidos em
lei, se há elementos minimamente consistentes para a acusação do militar
envolvido. Caso não exista , deve indubitavelmente rejeitar a Denúncia,
diminuindo-se a incidência do direito penal para a solução de conflitos.(...)". (Grifo
nosso.)

Certo é que, de fato, não se pode abarrotar o Poder Judiciário ou querer aplicar a legislação Penal e
Processual Penal - que deve ser invocada somente na ultima ratio - em situações que, sabidamente, podem
e devem ser dirimidas no âmbito administrativo, com a devida venia. Ainda mais no caso em exame, no qual
não se comprovou a existência dos indícios mínimos exigidos na lei para se iniciar a ação penal.

Ademais, para uma persecução penal, deve-se também levar em consideração os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. E, com base nessa premissa, há de se fazer o seguinte
questionamento: naquela circunstância, o soldado quis, realmente, ofender ou macular a autoridade do
graduado ou apenas proferiu palavras ou palavrões, no calor da disputa, em tom de desabafo, típicas de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 17/08/2021 22:27:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177bf38f7
quem está tenso, ansioso e agitado, devido ao nervosismo normal, que prevalece durante uma partida de
futebol?

Pelo que se apurou nos autos, tudo leva a crer que "tratou-se de expressões que não foram dirigidas
ao graduado e sim àquela situação" que, normalmente, ocorre durante uma partida de futebol, conforme
entendeu esta Corte ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, em um contexto que nada
tinha a ver com o serviço na caserna ou com o cumprimento de uma ordem recebida.

Além do mais, não se deve ignorar que o Ten JOCELIO MATOS DE PONTES participava da partida na
ocasião. Ora, o fato ocorreu na presença de um Oficial, o qual considerou que toda a situação transcorreu
dentro da normalidade, tanto que não viu a necessidade de qualquer intervenção por parte dele durante o
jogo.

Assim, restando demonstrado que não se torna necessária a instauração de um processo penal para
o fato, por ter sua resolução perfeitamente afeiçoada no Regulamento Disciplinar da Força, deve-se manter
inalterado o entendimento majoritário dessa Egrégia Corte no Acórdão hostilizado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado e
confirmo o Acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000316-03.2020.7.00.0000, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127921d6b6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000667-73.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Recurso é tempestivo, no entanto, não é cabível e não foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo a contragolpe não ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra o Acórdão desta Corte Castrense, publicado em 1º/9/2020,
que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000316-03.2020.7.00.0000, manteve a Decisão de
rejeição da Denúncia proferida pelo Juízo a quo, em favor do S2 Aer HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, da
incursão no art. 160, caput, do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM QUANDO
DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS PELO MPM
(Suscitada pela DPU)
Preliminarmente, a DPU, em Contrarrazões ao Recurso Ministerial, pugnou pela declaração, por este
Tribunal, da impossibilidade da propositura de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado quando
opostos pelo MPM em desfavor do réu, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 538
do CPPM.
Exponho novamente meu posicionamento, como já venho me manifestando, em justaposição aos
argumentos defensivos.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese a literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127921d6b6
O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior[2]:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte) [...]. (Grifo nosso.)
Guilherme de Souza Nucci[3]:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)
Eugênio Pacelli[4]:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:
Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)
Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole
magnas, como o da inocência ou da não culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127921d6b6
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar inconstitucional e ilegal a
atuação do Ministério Público Militar na condição de "custos legis" em recurso exclusivo da Defesa.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127921d6b6
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento." (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)
A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, in verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, seu alcance e adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da
vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples
pragmático.
Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Pelo exposto, acolhia a preliminar defensiva, para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, não conhecer do Recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM
para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.

MÉRITO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127921d6b6
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade não merecem provimento.
O Código de Processo Penal Militar determina no seu "Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre
que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua crime; b) indícios de autoria".
Por sua vez, o Código de Processo Penal assegura que: "Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada
quando: (...) III - faltar justa causa para o exercício da ação penal".
Da leitura do art. 395, inciso III, do CPP se extrai ser a justa causa verdadeiro fumus boni iuris (fumus
comissi delicti) exigido para o exercício da ação penal e, por tal razão, objeto de análise quando do
recebimento da denúncia.
In specie, a Denúncia foi rejeitada pela Decisão a quo, corroborada pelo Acórdão hostilizado, sob o
fundamento de ausência de justa causa à ação penal, uma vez que a conduta supostamente criminosa foi
praticada no "calor" de um jogo de futebol, que sequer ensejou a sua interrupção, podendo ser coibida
pelo Direito Administrativo Disciplinar para a necessária prevenção geral e especial no âmbito da
Organização Militar.
Cumpre ainda salientar que, na Solução do IPM, a autoridade policial militar destacou o enquadramento
da conduta como condizente ao Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
Por sua vez, ao se contrapor ao Acórdão, o Parquet Castrense pugnou pelo enquadramento legal da
conduta do embargado, desprezando as peculiaridades do caso concreto e aferrando-se à literalidade da
lei.
O agir do acusado, conforme narra a Exordial, se consubstanciou após ter proferido xingamentos contra
superior hierárquico, depois de uma discussão em meio a uma partida de futebol, atividade recreativa
dos militares no interior da OM. O agente, ao ser repreendido pelo ofendido e advertido de que estava em
um quartel, teria dito "que porra nenhuma". Ato contínuo, o embargado, ao ser questionado sobre seu
nome pelo ofendido, desrespeitosamente não o respondeu, virando-lhe as costas e, sem a autorização do
Cabo, saiu de sua presença, continuando normalmente a partida de futebol sem sequer se retratar das
ofensas e da atitude de desdém.
Depreende-se que os presentes Embargos referem-se à admissibilidade da Peça Pórtico, não devendo,
pois, adentrar-se ao mérito da quaestio. Antes, pretende o MPM, após análise deste Plenário, a
demonstração de que, se considerados verdadeiros os fatos na Inicial Acusatória, seriam eles criminosos.
A conduta praticada pelo agente, embora se enquadre, em tese, ao tipo penal do art. 160 do Código
Penal Militar, sendo, portanto, formalmente típica, não se adequa à tipicidade material, pois não houve
ofensa relevante ao bem jurídico tutelado pela norma penal, pelo contexto em que se deu.
Antes, é fundamental destacar a aplicação do Direito Penal como ultima ratio, em casos de mínima
lesividade para a Administração Castrense.
Não se pode perder de vista que a privação da liberdade ou a restrição de direitos do indivíduo somente
se justifica quando os bens jurídicos forem expostos a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade.
Por conseguinte, para a configuração de um fato típico não basta a adequação formal do caso concreto à
norma incriminadora. Pelo contrário, é preciso uma análise cuidadosa da conduta, para que se possa
aferir se ela causou uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma que se pretende imputar
ao agente. Nesse contexto, revelam-se preciosas as lições de Claus Roxin:
"Só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e
que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral; (...) o Direito Penal
só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade, e além desse limite nem está
legitimado nem é adequado para a educação moral dos cidadãos. (...) O legislador não
possui competência para, em absoluto, castigar pela sua imoralidade condutas não
lesivas de bens jurídicos (...)." [8]

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127921d6b6
Com efeito, destacam-se os princípios fundamentais do Direito Penal moderno da subsidiariedade e da
fragmentariedade, segundo os quais o Direito Penal só deve incidir quando fracassam as intervenções
dos demais ramos do Direito e só deve se ocupar de ofensas realmente graves do ordenamento jurídico.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INJÚRIA REAL. ATIPICIDADE DE CONDUTA.
DOLO ESPECÍFICO. AUSENTE. FALTA DO ANIMUS INJURIANDI COM O FIM DE
AVILTAR O OFENDIDO. DESPROVIMENTO. Para a caracterização do crime de
injúria real, previsto no art. 217 do CPM, é necessária a presença do dolo
específico no tipo penal em comento, qual seja, o animus injuriandi, com
natureza aviltante. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de
depoimento do Ofendido em juízo. Prova testemunhal que confirma ambiente
hostil no local da operação militar. Desnecessidade de utilização do
Direito Penal Militar, em face dos princípios da intervenção mínima, da
subsidiariedade e da fragmentariedade. Possibilidade de apuração da
conduta na esfera disciplinar, a critério da Força Armada a que está
vinculado o Réu. Manutenção da absolvição imposta na Sentença. Decisão
unânime. (STM - Ap 0000252-83.2014.7.01.0101, Relator Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Publicação em 23/3/18.) (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 0000252-83.2014.7.01.0101. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 23/03/2018)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO MPM. FURTO
QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONDUTA MINIMAMENTE LESIVA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO. Nos crimes de furto, faz-se
necessário o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, a vontade livre e
consciente do agente de ter para si coisa alheia. Sua ausência descaracteriza o
ilícito. Sob o prisma da Fragmentariedade do Direito Penal, mesmo
com a Exordial revestida das formalidades legais e, em tese,
descrevendo um fato típico de competência da Justiça Militar, não
deve o Direito Penal se ocupar de condutas mínimas, as quais devem
ser resolvidas na esfera administrativa. Ainda, conforme o postulado
da Intervenção Mínima, a lei penal deve ser entendida como a ultima
ratio, invocada apenas quando não mais houver qualquer outro meio
para se tutelar os bens jurídicos. Desse modo, não existindo a justa causa,
condição sine qua non à deflagração da ação judicial, não se pode dar início à
persecução penal. Recurso desprovido. Decisão por unanimidade. Retirar itálico
dos dados do processo (por não ser transcrição); indicar se destacou trechos do
texto original; pontuar o final do período. (Grifos do autor.)
Nos casos submetidos ao Direito Penal Militar, além dos requisitos preceituados pelo Pretório Excelso, há
de se fazer exegese casuística quanto aos pilares da Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina.
In casu, as expressões proferidas pelo embargado não representam ofensa relevante ao bem jurídico
tutelado, especialmente considerando o contexto: um jogo de futebol. Nesse cenário, expressões como as
proferidas pelo agente são comuns. Apesar de rudes, não possuem maiores consequências, não afetam o
andamento do quartel ou a disciplina típica da seara castrense.
Ante o exposto, desacolho o pedido do Órgão Acusatório.
Ex positis, no mérito, voto pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pelo MPM em desfavor do S2 Aer HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, para manter íntegro o Acórdão
vergastado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/08/2021 14:59:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127921d6b6

Brasília, 24 de junho de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª
ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008,
p. 216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.
[8] Apud BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 10ª ed. Rio de Janeiro,
Revan: 2005 p. 91.